Tribunal: STF
Processo: ARE 788512
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito eleitoral. 3. Discussão acerca do regular preenchimento de pressupostos e requisitos processuais de recurso especial eleitoral. Acórdão recorrido que negou seguimento a agravo de instrumento por óbice da Súmula 279/STF. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Tema 181 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 598.365, rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.